Tribunal: STF
Processo: ARE 1399029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PADRONIZADO. INCORPORADO AO SUS. USO OFF LABEL. PARECER TÉCNICO DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 



    1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada contra o Distrito Federal por meio da qual o autor, ora recorrente, busca provimento jurisdicional para impor ao réu obrigação de fornecer o medicamento Kuvan (dicloridrato de sapropterina), registrado na Anvisa e incorporado ao Sistema Único de Saúde. Na sentença, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado improcedente. 



    2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento de EDcl no REsp n. 1.657.156-RJ (Recurso Repetitivo – Tema n. 106), que se aplica, mutatis mutandis, ao caso concreto, esclareceu que o requisito do registro na Anvisa afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso fora da indicação constante da bula (off label), salvo se assim autorizado pela referida agência reguladora. 



    3. Especificamente sobre a inviabilidade de se exigir de ente federativo o fornecimento de medicamento para uso off label, sem autorização da Anvisa, a Corte Superior, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 2.101/MG, reafirmou a tese consolidada no referido precedente vinculante. 



    4. Além de ter sido constatado que o autor/recorrente não é responsivo ao tratamento, o medicamento pleiteado é considerado off label para pacientes com suas características, principalmente sua idade, 'considerando o número restrito de estudos clínicos adequados na população pediátrica abaixo de 7 (sete) anos', conforme Nota Técnica elaborada pelo NatJus. É incabível, portanto, obrigar o Distrito Federal a fornecer o fármaco em referência. 



    5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente